Tribunal: STF
Processo: ADI 2794
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito
   nacional" (art. 103, IX, CF): Associação Nacional dos Membros do
   Ministério Público - CONAMP
1. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR,
   12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal
   abandonou  o entendimento que excluía as entidades de classe de
   segundo grau - as chamadas "associações de associações" - do rol
   dos legitimados à ação direta.
2. De qualquer sorte, no novo
   estatuto da CONAMP - agora Associação Nacional dos Membros do
   Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou
   adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que
   bastaria a satisfazer a antiga jurisprudência restritiva.
II.
   ADIn: pertinência temática.
Presença da relação de pertinência
   temática entre a finalidade institucional da entidade requerente
   e a questão constitucional objeto da ação direta, que diz com a
   demarcação entre as atribuições de segmentos do Ministério
   Público da União - o Federal e o do Distrito Federal.
III.
   ADIn: possibilidade jurídica, dado que  a organização e as
   funções institucionais do Ministério Público têm assento
   constitucional.
IV.  Atribuições do Ministério Público:
   matéria não sujeita à reserva absoluta de lei complementar:
   improcedência da alegação de inconstitucionalidade formal do art.
   66, caput e § 1º, do Código Civil (L. 10.406, de
   10.1.2002).
1. O art. 128, § 5º, da Constituição, não
   substantiva reserva absoluta à lei complementar para conferir
   atribuições ao Ministério Público ou a cada um dos seus ramos, na
   União ou nos Estados-membros.
2. A tese restritiva é elidida
   pelo art. 129 da Constituição, que, depois de enumerar uma série
   de "funções institucionais do Ministério Público", admite que a
   elas se acresçam a de "exercer outras funções que lhe forem
   conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
   vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de
   entidades públicas".
3. Trata-se, como acentua a doutrina, de
   uma "norma de encerramento", que, à falta de reclamo explícito de
   legislação complementar, admite que leis ordinárias - qual
   acontece, de há muito, com as de cunho processual - possam aditar
   novas funções às diretamente outorgadas ao Ministério Público
   pela Constituição, desde que compatíveis com as finalidades da
   instituição e às vedações de que nelas se incluam "a
   representação judicial e a consultoria jurídica das entidades
   públicas".
V - Demarcação entre as atribuições de segmentos do
   Ministério Público - o Federal e o do Distrito Federal. Tutela
   das fundações. Inconstitucionalidade da regra questionada (§ 1º
   do art. 66 do Código Civil) -, quando encarrega o Ministério
   Público Federal de velar pelas fundações, "se funcionarem no
   Distrito Federal".
1. Não obstante reserve à União organizá-lo
   e mantê-lo - é do sistema da Constituição mesma que se infere a
   identidade substancial da esfera de atribuições do Ministério
   Público do Distrito Federal àquelas confiadas        ao MP dos Estados,
   que, à semelhança do que ocorre com o Poder Judiciário, se apura
   por exclusão das correspondentes ao Ministério Público Federal,
   ao do Trabalho e ao Militar.
2. Nesse sistema constitucional
   de repartição de atribuições de cada corpo do Ministério Público
   - que corresponde substancialmente à distribuição de competência
   entre Justiças da União e a dos Estados e do Distrito Federal - a
   área reservada ao Ministério Público Federal é coextensiva,
   mutatis mutandis àquela da jurisdição da Justiça Federal comum e
   dos órgãos judiciários de superposição - o Supremo Tribunal e o
   Superior Tribunal de Justiça - como, aliás, já o era sob os
   regimes anteriores.
3. O critério eleito para definir a
   atribuição discutida - funcionar a fundação no Distrito Federal -
   peca, a um só tempo, por escassez e por excesso.
4. Por
   escassez, de um lado, na medida em que há fundações de direito
   público, instituídas pela União - e, portanto, integrantes da
   Administração Pública Federal e sujeitas, porque autarquias
   fundacionais, à jurisdição da Justiça Federal ordinária, mas que
   não tem sede no Distrito Federal.
5.      Por excesso, na medida em
   que, por outro lado, a circunstância de serem sediadas ou
   funcionarem no Distrito Federal evidentemente não é bastante nem
   para incorporá-las à Administração Pública da União - sejam elas
   fundações de direito privado ou fundações públicas, como as
   instituídas pelo Distrito Federal -, nem para submetê-las à
   Justiça Federal.
6. Declarada a inconstitucionalidade do § 1º
   do art. 66 do Código Civil, sem prejuízo, da atribuição ao
   Ministério Público Federal da veladura pelas fundações federais
   de direito público, funcionem, ou não, no Distrito Federal ou nos
   eventuais Territórios.